Tribunal: TJMT
Processo: 1028197-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1028197-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ALLAN DA SILVA SANTOS - CPF: 049.479.841-63 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA EM ÁUDIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.
Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por ambas as partes em face de
sentença de parcial procedência dos pedidos
, que reconheceu a inexigibilidade do débito questionado por considerar que a reclamada não comprovou a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, condenando
a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O reclamante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de que houve a contratação do serviço de telefonia e que o reclamante se manteve inadimplente com suas obrigações.

Contrarrazões acostadas aos autos pelas partes.

A requerida, em contrarrazões ao recurso da autora impugna a concessão da gratuidade da justiça à parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022